Tribunal: TJSP
Processo: 2209418-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209418-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
EDUARDO BUENO CARBONARI, é agravado MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209418-46.2020.8.26.0000 -Voto no 6587/20 DM
2
RECURSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2209418-46.2020.8.26.0000
NATUREZA:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
COMARCA:
JUNDIAI VARA DA FAZENDA
AGTE(S):
EDUARDO BUENO CARBONARI
AGDO(S):
MUNICIPIO DE JUNDIAÍ
VOTO N. 6587/20
Ação
condenatória.
Fornecimento
de
medicamentos.
Antecipação de tutela deferida determinando a entrega
imediata dos medicamentos solicitados, sob pena de multa
diária e bloqueio de verbas. Admissibilidade de fixação do
quantum pecuniário. Agravo de instrumento provido.
V I S T O S.
Contra decisão que, em ação movida por portador de
Esquizofrenia Paranoica objetivando o recebimento gratuito e continuo dos
medicamentos Latuda 80 mg e Venvanse 30mg, deferiu a antecipação de tutela para
determinar o fornecimento imediato, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas
públicas (págs. 31/60), opôs o autor agravo de instrumento insistindo na necessidade
de fixação, desde logo, do valor relativo à multa cominatória diária para o caso de
descumprimento da tutela; disse que a imposição de multa diária constitui forma de
pressão e a ausência de fixação de valor desnatura sua função. Foi apresentada
contraminuta defendendo a decisão recorrida.
É o relatório.
Trata-se de ação condenatória com pedido de
antecipação de tutela, objetivando o fornecimento dos medicamentos Latuda 80 mg
e Venvanse 30 mg à portador de esquizofrenia paranoide, sem condições de
adquiri-los. A antecipação de tutela foi deferida com a determinação de
fornecimento imediato dos medicamentos, sob pena de multa diária e bloqueio de
verbas públicas, sem fixar, contudo, o valor das astreintes.
A cominação de multa diária tem respaldo legal,
conforme tem reiteradamente entendido esta 10a Câmara: “Ademais, a medida se
mostra adequada, uma vez que, impossível a utilização de meios executivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209418-46.2020.8.26.0000 -Voto no 6587/20 DM
3
sub-rogação contra a Fazenda Pública, sob pena de infração ao princípio da
separação dos Poderes, ela se revela o meio coercitivo mais eficaz para estimular
o cumprimento da obrigação. Evidente, por outro lado, que em caso de
descumprimento, a Administração pode e deve identificar o agente que a isso deu
causa, com a finalidade de responsabilizá-lo civil e disciplinarmente. Esse é o
caminho para evitar que o ônus da multa decorrente de eventual atraso recaia
sobre toda a sociedade”. (AI n. 668.438.5/9-00, rel. Des. Antonio Carlos Villen).
“As astreintes podem ser fixadas pelo Juiz de
ofício, mesmo sendo contra pessoa jurídica de direito público, que ficará obrigada a
suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado” (STJ RF
370/297, etc, ref. nota 1b ao art. 537, no CPC anotado de T. Negrão e José
Roberto F. Gouvêa, 47a Ed. Saraiva).
Sabe-se, com efeito, que a regra legal permite a
adequação do prazo e da multa a cada caso concreto, de modo a evitar
enriquecimento indevido sem deixar de ter eficiência para fazer cumprir a ordem
judicial. No presente caso, o importe de R$100,00 (cem reais) por dia mostra-se
suficiente para as finalidades da cominação.
A sanção empenhará verba pública para o
pagamento, fato que impõe a conformação do valor sancionatório aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo de rigor fixar o valor da astreinte, com
base no que dispõe o artigo 537, do CPC, in verbis:
“Art. 537: A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§1o: O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique
que:
I: se tornou insuficiente ou excessiva;
II: o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
§2o: O valor da multa será devido ao exequente.
§3o: A decisão que fixa a multa é passível de
cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o
levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209418-46.2020.8.26.0000 -Voto no 6587/20 DM
4
§4o: A multa será devida desde o dia em que se
configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a
decisão que a tiver cominado.
§5o: O disposto neste artigo aplica-se, no que
couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não
fazer de natureza não obrigacional.
Como já decidido pela ilustre Des. Teresa Ramos
Marques, em AI n. 2214369-83.2020.8.26.0000:” Não haverá prejuízo à agravada,
nem caráter punitivo, pois basta que cumpra a decisão para livrar-se do depósito
da multa.”
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados
sobre o tema:
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
Previdenciário. Mandado de Segurança. Expedição de Certidão de Tempo de
Contribuição Ordem concedida em Primeiro Grau. Insurgência em relação ao
prazo de cumprimento da determinação e à multa diária fixada. Impossibilidade de
redução do prazo. Adequação, entretanto, do valor da astreinte. Recursos
providos em parte”. (TJSP
8a Câmara de Direito Público
Apelação n.
1002311-56.2013.8.26.0271 Rel. Des. Antonio Celso Faria j. 5.8.2015, g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO
MÉDICO. 1. Correção de mielomeningocele - Cirurgia intrauterina. Tutela
antecipada deferida. Admissibilidade. Presença dos requisitos autorizadores da
medida cautelar. Perigo na demora da prestação justificado - Tutela constitucional
do direito à saúde e dignidade da pessoa humana. Dever de prestar integral
atendimento. 2. Astreintes. Admissibilidade - Forma de compelir a parte ao
cumprimento da decisão - Fixação que deve guardar parâmetro com a
obrigação que se pretende alcançar. Valor que deve atender aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Multa diária reduzida para R$ R$
1.000,00. Recurso parcialmente provido”. (TJSP 8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento n. 2054297-98.2015.8.26.0000 Rel. Des. Cristina Cotrofe
j. 10.8.2015, g.n.).
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209418-46.2020.8.26.0000 -Voto no 6587/20 DM
5
instrumento, para fixar o valor da multa diária em R$100,00 (cem reais) conforme
acima exposto.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR